Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721955-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELME MARIA DE ARAUJO MORENO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0710579-71.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado ora agravante. Verifica-se que, em seu recurso, o ente agravante deixou de impugnar especificamente a decisão recorrida, violando o princípio da adstrição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023 15:22:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador